Tribunal: TJMT
Processo: 1020986-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1020986-74.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Recorridos: MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNA BOLSISTA. FIES. FINANCIAMENTO DE 100%. NEGATIVA DE REMATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE. EXIGÊNCIA DE FIADOR. PERÍODO EM QUE A EXIGÊNCIA SE ENCONTRAVA SUSPENSA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. De início, é de se reconhecer a competência dos juizados especiais para deslinde da controvérsia, pois, embora o objeto contratual seja o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada, porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e a acadêmica, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2.o e 3.o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva. Dessa forma, não há se falar em ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, porquanto os documentos carreados aos autos evidenciam a sua efetiva participação na relação de consumo havida entre as partes. Demais disso, o nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso concreto, afirmando a consumidora que a instituição de ensino negou indevidamente a sua rematrícula e passou-lhe a cobrar por valores ilegais, o que, ao menos em tese, constituiu ato ilícito, não há se falar ilegitimidade passiva.
3. A incidência do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes. (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Ademais, não há qualquer notícia de que o juízo das ações coletivas tenha determinado a suspensão das ações individuais. Por fim, constata-se que as referidas ações coletivas já foram julgadas, de sorte que o pedido de suspensão perdeu o seu objeto.
4. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição educacional, embora bolsista na modalidade integral. Além disso, sustenta a negativa de rematrícula para o último semestre, ante a exigência de fiador para o aditamento.
5. A instituição educacional não logrou êxito em comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da consumidora, descumprindo o ônus imposto pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil.
6. A negativa de rematrícula e aditamento mostrou-se irregular, já que a exigência de fiador fora realizada de forma abrupta e sem qualquer prazo para adequação. Tanto o é que nas mencionadas ACPs houve a determinação de dilação de prazo para as referidas adequações.
7. Registre-se, outrossim, que a sentença não declarou a inexistência do débito, restando patente a falta de interesse de agir da instituição de ensino neste ponto.
8. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020986-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 912.471.101-25 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022